Tribunal: STF
Processo: HC 257075
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.019.441/RS, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, “uma de prestação de serviço à comunidade, outra de prestação pecuniária no valor de 4 salários mínimos”. 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 28 de abril de 2019, por volta das 18h30min, na BR 277, proximidades ao acesso do aeroporto, no município de Cascavel/PR, equipe da Receita Federal abordou o ônibus de turismo SCANIA/K112 33S, placas BWB-3220. Ao vistoriarem o referido ônibus, lograram êxito em encontrar e apreender diversas mercadorias de origem estrangeira (central multimídia, fone de ouvido, máquina de cortar cabelo e outras), oriundas do Paraguai, desacompanhadas de documentação comprobatória da regular internalização e recolhimento dos tributos devidos por força da entrada de tais produtos no território nacional, de propriedade do passageiro ADELAR ROBERTO DOS SANTOS. 



    As mercadorias apreendidas foram avaliadas pela Receita Federal em R$ 56.167,25, à época dos fatos. 



    [...] 



     Desta feita, conclui-se que o denunciado ADELAR ROBERTO DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, iludiu e concorreu para ilusão total do pagamento dos impostos devidos pela entrada de mercadorias de procedência estrangeira em solo nacional. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reduzir a prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos vigentes na data do pagamento”. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.  UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL.  REDUÇÃO INFERIOR A 1/6.  FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. Inexiste ilegalidade no cálculo da pena-base realizado pelas instâncias originárias, uma vez que foi utilizada a fração de 1/8 entre o intervalo das penas cominadas ao delito, tendo sido apresentada, para tanto, fundamentação idônea para justificar a exasperação da basilar nos moldes em que procedido.



    4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de fração inferior a 1 /6 para a atenuante da confissão espontânea quando esta é parcial, desde que devidamente fundamentada. 



    5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a discricionariedade judicial na dosimetria da pena, não havendo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático. 



    6. A fundamentação apresentada para a exasperação da pena-base e para a aplicação da fração inferior a 1/6 na confissão espontânea parcial foi considerada idônea e proporcional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a impetrante a concessão da ordem “para reformar a pena-base do paciente, a fim de que se aplique a fração de 1/6 sobre a pena mínima”. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso, do exame das instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório — depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei. Tal valoração mostra-se justificada, especialmente diante da existência de maus antecedentes por parte do paciente, a saber: 



    Ao crime de descaminho aplicam-se as penas de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão. 



    No caso concreto, na primeira fase, o juízo de primeiro grau examinou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando negativa a vetorial dos antecedentes. Diante disso, fixou a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    [...] 



    No que se refere aos maus antecedentes, afigura-se adequada a valoração negativa em face da sentença condenatória, na ação penal nº 5004552-75.2018.4.04.7005, transitada em julgado em 11/02/201 para a acusação e em 23/02/2021 para a defesa, em que o réu foi condenado pelo delito previsto no artigo 334, §1º, IV, do CP do Código Penal



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 2 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente